Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial ainda não interposto, autuado como petição, formulado pela Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. em desfavor de T.A.S., dirigido ao e. Des. Presidente deste e. Tribunal de Justiça (Id 23422941). É o relatório. Decido. Segundo o disposto no art. 1.029, § 5o, III, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial será formulado pela parte em requerimento dirigido ao Presidente do tribunal recorrido no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado em conformidade com a disposição do art. 1.037 do mesmo Código. O art. 43, XI, c, do RITJDFT insere no rol de atribuições cometidas ao e. Des. Presidente do e. TJDFT a admissibilidade de recursos dirigidos para as instâncias superiores, a resolução dos incidentes suscitados e a decretação da deserção. Concretamente, no recurso especial interposto pela requerente no processo n. 0701973-16.2019.8.07.0000, se impugna a manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte requerida, criança representada pela genitora, magistrada deste e. Tribunal de Justiça. Não se trata de incidente de competência desta c. 1a Turma Cível, mas de competência originária do e. Des. Presidente deste e. Tribunal de Justiça. Por esse motivo, inviável sua admissão e processamento perante este órgão fracionário. Por esse motivo, NÃO CONHEÇO do requerimento formulado na petição catalogada no Id 23422941 por não se tratar de incidente de competência da 1a Turma Cível. Em consequência, DETERMINO a redistribuição sem compensação para o e. Des. Presidente do e. TJDFT para o exercício de legítima competência que lhe foi cometida pela Código de Processo Civil e disciplinada pelo Regimento Interno deste c. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição. Redistribua-se sem compensação. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora